Tribunal: TJPA
Processo: 0804166-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804166-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804166-41.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE (ADV. NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA - OAB/PA - 14092)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804166-41.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE (ADV. NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA - OAB/PA - 14092)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém (Num. 18583207 - Pág. 1), que indeferiu o pedido de progressão de regime para regime aberto, referente ao processo n.º 0012042-32.2010.814.0401.

Aduz o agravante, que o indeferimento da progressão de regime, desprezou o período que o agravante cumpriu a pena após seu retorno ao sistema penal, preenchendo o requisito objetivos para concessão do benefício (Num. 20619423 - Págs. 1-3).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante careceriam de fundamento legal (Num. 18583205 - Págs. 1-3).

Decisão mantida (Num. 18583209 - Pág. 1).

Parecer ministerial do 2º Grau, opinou pela improvimento do recurso (Num. 20626461 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Em consulta no sistema
SEEU
, verifica-se que a irresignação do agravante está superada, eis que progrediu para o regime aberto, conforme certidão dos autos de execução nº 0012042-32.2010.8.14.0401.

Dessa forma, pelo que tudo consta, resta evidente a perda do objeto recursal, tonando-se inócua qualquer discussão acerca do indeferimento do pedido de progressão para regime aberto, uma vez que o agravante já está cumprindo pena em regime aberto.

Portanto, tendo em vista que a circunstância fática que ensejou a irresignação recursal deixou de existir, entendo que o presente recurso está nitidamente prejudicado.

À vista do exposto, julgo prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 08/10/2024